Tribunal: TJMT
Processo: 1010535-28.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010535-28.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOACIR BRESCANSIN - CPF: 298.774.231-20 (APELANTE), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SEHER E SANCHEZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.109.817/0001-60 (APELADO), SEHERCELL ASSISTENCIA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 40.332.370/0001-40 (APELADO), SEHER E SANCHEZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.109.817/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SEHERCELL ASSISTENCIA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 40.332.370/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO ALEGADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, julgou improcedente o pedido de responsabilização da fabricante e da assistência técnica autorizada pela suposta má execução de serviço de reparo de geladeira fora do prazo de garantia, com consequente perda do bem. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das rés, extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto a ela, e rejeitou os demais pedidos por ausência de prova de vício oculto e ocorrência de decadência. O autor sustenta que houve falha na prestação de serviços técnicos, com explosão do equipamento, e requer ressarcimento integral do valor do bem e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação dos serviços de assistência técnica apta a ensejar indenização por danos materiais e morais; e (
ii
) verificar se o pedido de
reexecução
do serviço é viável diante da alegada impossibilidade técnica de reparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviços independe de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, mas exige a demonstração de conduta, dano e nexo causal entre ambos.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a disciplina protetiva do Código de Defesa do Consumidor e reconhecida
a
legitimidade da assistência técnica como integrante da cadeia de fornecimento.

O cerne da controvérsia reside na alegada explosão do equipamento durante atendimento técnico, fato não comprovado por nenhum elemento probatório constante nos autos.

O autor não juntou laudo técnico, fotografias, vídeos, mensagens ou qualquer outro indício mínimo que comprove o evento danoso alegado, tampouco fez menção à suposta explosão nos atendimentos administrativos realizados junto ao
Procon
e à própria fabricante.

A assistência técnica devolveu integralmente os valores pagos (R$ 2.185,00), recompensando o consumidor pela tentativa frustrada de conserto, o que afasta a configuração de dano patrimonial residual.

Não se vislumbra nos autos qualquer conduta dolosa, negligente ou desidiosa das rés, tampouco ofensa
a direitos
da personalidade do autor, o que impede o reconhecimento de danos morais.

O pedido de
reexecução
do serviço
se
revela
inócuo
e sem utilidade prática, uma vez que há comprovação de impossibilidade técnica de conserto, fato não contestado de forma consistente nos autos.

Embora a sentença de origem tenha incorrido em equívoco ao vincular a improcedência à decadência do direito e à ausência de garantia do produto, o resultado prático deve ser mantido com base na ausência de prova do dano alegado e na recomposição integral da relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A assistência técnica autorizada responde pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço, independentemente de culpa, desde que comprovados o defeito, o dano e o nexo causal.

A devolução integral dos valores pagos pelo consumidor recompõe a relação contratual quando não há prova de prejuízo adicional.

A ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito impede o reconhecimento de responsabilidade civil e afasta o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

A improcedência do pedido pode ser mantida com fundamento diverso daquele adotado na sentença, quando inexistente prejuízo ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV;
CDC,
arts
. 3º, 6º, VIII, 7º, 14, 18, 20 e 26; CPC,
arts
. 373, I, 485,
VI
, 487, II, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de A pelação C ível interpost a por
JOACIR BRESCANSIN

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM
ª
. Ju
íza
de Direito da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de Sorriso
/MT,

Dr
ª
.
Silvia Renata
Anffe
Souza Alves de Moura
,

que
,
nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada
em face de

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA,

SEHER E SANCHEZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

e

SEHER CELL
ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA LTDA
.
,
reconheceu
a ilegitimidade passiva da
segunda
ré
e
julgou i
mprocedente os demais pedidos autorais, condenando o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada uma das rés remanescentes.

Inconformad
o
,
o apelante sustenta
que a sentença incorreu em equívoco ao considerar
se tratar
de vício do produto coberto por garantia, quando
,
na realidade
,

discute-se
a má prestação dos serviços de assistência técnica autorizada, contratada e devidamente paga pelo consumidor.

Ressalta que não invocou garantia contratual ou legal do fabricante, mas sim a responsabilidade das empresas que receberam valores para
realizar orçamento, visita técnica e substituição de peças, cujo serviço foi mal executado e resultou na perda do bem.

Aponta que houve comprovação documental dos pagamentos realizados, da abertura de ordem de serviço e da reclamação administrativa junto ao
Procon
, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva das empresas participantes da cadeia de consumo
e revela
a responsabilidade solidária das rés nos termos dos
arts
. 7º, 14, 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, assim, a reforma da sent
ença para condenar as apeladas
à
reexecução
do serviço, com o conserto integral da geladeira, ou, alternativamente, ao ressarc
imento do valor integral do bem no importe de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), além do pagamento de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

P
reparo devidamente recolhido (ID. 305942385).

I
ntimad
a
,
a apelada SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (ID. 305942387).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Cinge-se
dos autos que

JOACIR BRESCANSIN

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA,

SEHER E SANCHEZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

e

SEHER CELL ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA LTDA
.
alegando que
adquiriu, em 2015, uma geladeira Samsung pelo valor de R$ 14.000,00, a qual passou a apresentar defeitos em 2024.

Sustentou que a
pós acionar a assistência técnica,
foi
informado da necessidade de rep
aros
na geladeira, serviços que totalizaram o valor de
R$ 2.770,00
. A
pós
o pagamento d
o referido valor, d
urante atendimento presencial
para a realização do conserto
, alega ter ocorrido um “barulho semelhante
à
explosão”, deixando o produto sem condições de uso.

Diante da ausência de solução e de laudo técnico pelas rés, o autor busca o conserto do bem
a expensas das
empresas ou a restituição do valor pago, além de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

Em contestação,
a
s assistências técnicas narra
ra
m
a

cronologia de atendimentos,
ordens de serviço n.º 4169317706 e 4169706253
,
identificação de

vazamentos
e, por fim,
sustenta
ra
m a
impossibilidade de reparo
, afirmando que foi procedida e

devolução integral de todos os valores pagos
(taxas e peças)
pelo consumidor.
A Samsung também notici
ou

o referido estorno,
abordando
teses de decadência e expiração da garantia.

Após, a Magistrada de origem julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)

Da Ilegitimidade Passiva de SEHER E SANCHEZ COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA

A análise detalhada dos documentos processuais e das alegações das partes demonstra de forma inequívoca que os atendimentos técnicos efetivos foram realizados exclusivamente por SEHERCELL ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA LTDA, conforme ordens de serviço nº 4169317706 e 4169706253.

A própria contestada SEHER E SANCHEZ esclarece de forma expressa que não realizou qualquer atendimento ao autor, sendo os serviços prestados por outra empresa do mesmo grupo empresarial.

A mera intermediação comercial ou administrativa, desacompanhada de ato concreto que possa ter gerado o dano alegado, afasta a responsabilidade da empresa.

O princípio da pertinência subjetiva da ação exige que figure no polo passivo da demanda aquele que, em tese, praticou o ato lesivo ou tem responsabilidade pelo evento danoso. No caso concreto, não restou demonstrada qualquer participação efetiva da SEHER E SANCHEZ nos fatos narrados na inicial.

ACOLHO a preliminar e julgo extinto o processo sem resolução do mérito em relação à SEHER E SANCHEZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Da Ilegitimidade Passiva da Assistência Técnica

A SEHERCELL alegou ilegitimidade passiva, sustentando ser mera prestadora de serviços da fabricante. Contudo,
esta
alegação não merece acolhimento.

O art. 14 do CDC estabelece de forma clara que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços".

O conceito de fornecedor, conforme artigo 3º do CDC
, é
amplo e abrange "toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços".

A assistência técnica especializada, ainda que credenciada pela fabricante, integra a cadeia de fornecimento como prestadora de serviços técnicos especializados. Mantém autonomia na prestação dos serviços e pode responder pelos danos decorrentes de falha na prestação desses serviços, independentemente de sua vinculação contratual com a fabricante.

O princípio da solidariedade na cadeia de fornecimento visa proteger o consumidor, permitindo que
este escolha
contra quem demandar, sem prejuízo do direito de regresso entre os corresponsáveis.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar quanto à SEHERCELL ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA LTDA.

DO MÉRITO

Da Relação de Consumo

É incontroverso que a relação estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sendo o autor destinatário final do produto e as rés fornecedoras. O autor adquiriu o aparelho para uso pessoal e doméstico, caracterizando-se como consumidor nos termos da legislação específica.

As rés, por sua vez, são fabricante e prestadoras de serviços técnicos especializados, desenvolvendo atividade de produção e prestação de serviços de forma habitual no mercado de consumo.

Aplicam-se, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, já deferida nos autos por decisão fundamentada, considerando a
verossimilhança das alegações iniciais associada à hipossuficiência técnica e informacional da parte autora.

Da Análise Temporal dos Fatos

Para melhor compreensão da controvérsia, é fundamental estabelecer a cronologia dos eventos:

12/08/2015: Aquisição da geladeira Samsung pelo valor de R$ 14.000,00

Agosto/2016: Expiração da garantia legal e contratual (aproximadamente 12 meses)

18/03/2024: Primeiro contato do autor com a fabricante relatando problemas

04/04/2024: Atendimento presencial pela assistência técnica

Verifica-se, portanto, que transcorreram aproximadamente
8
anos e 7 meses entre a aquisição do produto e a primeira reclamação formal, período que ultrapassa significativamente os prazos de garantia legal e contratual.

A questão central do caso reside na alegação de decadência suscitada pela ré Samsung. Esta matéria deve ser analisada com particular atenção, considerando os princípios que regem as relações de consumo e os prazos estabelecidos na legislação específica.

O art. 26, II do CDC estabelece que "o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis".

O §3º do mesmo artigo dispõe que "tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se
no momento em que
ficar evidenciado o defeito".

O autor sustenta que se trata de vício oculto, mas esta alegação deve ser analisada com rigor técnico-jurídico. Para configuração do vício oculto, é necessário que:

1.O defeito exista desde a fabricação ou montagem do
produto

2.O defeito não seja perceptível pelo consumidor no momento da
aquisição

3.O defeito se manifeste posteriormente, dentro de um prazo
razoável

4.Haja nexo causal entre o defeito atual e eventual falha de
fabricação

No presente caso, não há nos autos elementos técnicos que comprovem que o defeito atual existia desde a fabricação ou que se manifestou de forma oculta. O longo período transcorrido entre a aquisição (2015) e a primeira reclamação (2024) - quase
9
anos - sugere fortemente que se trata de desgaste natural decorrente do uso prolongado.

Produtos eletrodomésticos, por mais sofisticados que sejam, possuem vida útil limitada e componentes sujeitos ao desgaste natural. Após quase uma década de uso, é esperado que
apresentem
falhas e necessitem de reparos, sem que isso configure necessariamente vício de fabricação.

Após o transcurso de período significativo desde a aquisição, surge presunção (juris tantum) de que eventuais defeitos decorrem do desgaste natural do produto, cabendo ao consumidor comprovar que se trata de vício oculto de fabricação.

Esta presunção se justifica pela própria natureza dos bens duráveis, que estão sujeitos ao desgaste pelo uso, pela ação do tempo e por fatores externos diversos.

Pelo exposto, considerando o longo período transcorrido entre a aquisição (2015) e a reclamação (2024),reconheço a decadência do direito do autornos termos do art. 26, II e §3º do CDC.

(...)

Da Responsabilidade Civil (análise subsidiária)

Ainda que superada a questão da decadência, a análise dos fatos demonstra ausência dos requisitos essenciais para configuração da responsabilidade civil das requeridas.

Dos Elementos da Responsabilidade Civil

Para configuração da responsabilidade civil, são necessários os seguintes elementos:

1.Conduta (ação ou omissão
)

2.Dano (material ou moral
)

3.Nexo causal entre a conduta e o
dano

4.Culpa (nas hipóteses de responsabilidade subjetiva
)

A ré SEHERCELL esclareceu que foram realizados dois atendimentos: o primeiro em 18/03/2024 (OS nº 4169317706) com orçamento aprovado de R$ 2.185,00, e o segundo em 02/05/2024 (OS nº 4169706253) quando foi identificado vazamento na serpentina.

Importante destacar que a própria assistência técnica efetuou a devolução integral dos valores pagos pelo autor (R$ 2.185,00), conforme comprovante juntado aos autos. Esta conduta demonstra boa-fé e tentativa de solução amigável do problema.

A Samsung, por sua vez, prestou atendimento dentro dos parâmetros contratuais e legais disponíveis, considerando que o produto já estava fora do prazo de garantia quando da reclamação.

Não restou demonstrado nexo causal entre eventual conduta das rés e os danos alegados pelo autor. A assistência técnica atuou dentro de sua competência técnica, identificando problemas no produto e, ao
constatar a impossibilidade de reparo eficaz, procedeu à devolução integral dos valores pagos.

Quanto aos danos materiais, não há que se falar em restituição do valor integral do produto (R$ 14.000,00), pelas seguintes razões:

1.Fruição do bem: O produto foi adquirido há quase
9
anos, tendo o autor usufruído de sua utilidade durante todo esse período

2.Devolução de valores: Os valores pagos para tentativa de reparo foram integralmente devolvidos pela assistência
técnica

3.Desgaste natural: O defeito atual é compatível com o desgaste natural esperado após quase uma década de
uso

O autor não comprovou prejuízo material efetivo decorrente de conduta ilícita das rés. A devolução dos valores pagos pela assistência técnica demonstra que não houve dano patrimonial remanescente.

Dos Danos Morais

Da Configuração do Dano Moral

Quanto aos danos morais pleiteados, não vislumbro sua configuração no caso concreto. O dano moral deve ser caracterizado pela violação de direitos da personalidade, causando sofrimento, humilhação, constrangimento ou abalo psíquico que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.

O Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil estabelece que "o dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".

No presente caso, não há demonstração de ofensa à honra, dignidade ou outros direitos da personalidade que justifiquem indenização por danos morais. Os fatos narrados configuram, quando muito, mero aborrecimento decorrente da impossibilidade de reparo de produto fora da garantia.

O autor foi ressarcido integralmente dos valores pagos pela assistência técnica, não havendo situação excepcional que ultrapasse o dissabor natural decorrente de problemas com produtos eletrodomésticos.

Os danos morais devem ser caracterizados pela sua excepcionalidade, consubstanciados em sofrimento profundo e intenso que fuja aos acontecimentos e riscos naturais à vida cotidiana. Tal situação não se verifica no presente caso.

A mera impossibilidade de reparo de produto fora da garantia, ainda que cause transtornos ao consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando há devolução dos valores pagos pela tentativa de reparo.

É importante considerar também o aspecto econômico da demanda. O produto foi adquirido por R$ 14.000,00 em 2015 e funcionou
adequadamente por aproximadamente
8
anos e 7 meses, período que supera significativamente a vida útil média esperada para eletrodomésticos desta categoria.

O custo-benefício obtido pelo autor durante este período demonstra que houve fruição adequada do bem, não sendo razoável exigir das rés a restituição integral do valor após quase uma década de uso.

Merece destaque a conduta das requeridas durante todo o processo administrativo. A assistência técnica, mesmo não sendo obrigada (por estar o produto fora da garantia), realizou análise técnica e, ao constatar a impossibilidade de reparo eficaz, procedeu à devolução integral dos valores pagos.

Esta conduta demonstra boa-fé objetiva e tentativa de solução amigável da controvérsia, afastando qualquer alegação de má-fé ou descaso com o consumidor.

Diante de todo o exposto, o pedido do autor não merece prosperar.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, II do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por JOACIR BRESCANSIN em face de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA e SEHERCELL ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA LTDA.

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
em relação à ré SEHER E SANCHEZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, por ilegitimidade passiva.
”

Dessa sentença recorre o apelante,
sustentando, em síntese,
que
o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao considerar
que a ação tinha como objetivo principal o reconhecimento
de vício do produto, quando, na realidade, discute-se a má prestação dos serviços de assistência técnica autorizada, contratada e devidamente paga pelo consumidor.

Pois bem.

Inicialmente, importa consignar que,
embora
a sentença de primeiro grau
tenha julgado improcedente a demanda, fundament
ando
-se na premissa de que a ação estaria vinculada à decadência e ao término da garantia
legal e contratual do produto,
tal raciocínio não corresponde ao objeto da demanda, pois o autor, ciente de que sua geladeira adquirida em 2015 já se encontrava fora da garantia, não pleiteou a substituição do bem, mas sim a
responsabilização das rés em razão da falha na prestação de serviços de assistência técnica
.

O núcleo do pedido, como se extrai da inicial e da apelação, é o de reconhecer que a assistência técnica credenciada pela própria fabricante não conseguiu efetuar o reparo contratado, devolvendo o equipamento em situação de
inservibilidade
e causando, segundo a narrativa autoral, prejuízo adicional ao consumidor.

É incontroverso nos autos que o autor acionou a rede autorizada da Samsung em março de 2024, tendo havido elaboração de orçamento, cobrança antecipada de valores e tentativa de conserto.

Também restou incontroverso que, diante da constatação da impossibilidade técnica de reparo, a assistência técnica promoveu a devolução integral de todos os valores pagos, no montante de R$ 2.185,00, referentes a taxas, deslocamento e peças, conforme ordens de serviço n.º 4169317706 e 4169706253.

Esse reembolso demonstra que a relação de consumo estabelecida com a assistência foi recomposta no que concerne à contraprestação financeira, devolvendo-se ao consumidor tudo o que havia desembolsado.

A controvérsia remanescente
se cinge
à alegação do autor de que, durante uma das visitas técnicas, teria ocorrido uma explosão que inutilizou definitivamente o equipamento, circunstância que embasaria seu pedido de indenização pelo valor integral do bem, além de danos morais.

Todavia,
não há qualquer elemento probatório que corrobore essa versão.

No procedimento administrativo instaurado perante o PROCON, o
consumidor não mencionou em momento algum a suposta explosão
, limitando-se a requerer
a
nota fiscal,
o
laudo técnico para fornecimento à seguradora e
o
reembolso dos valores pagos
.

Também não foi juntado aos autos
nenhum
laudo técnico, ainda que
unilateral, orçamento
de outro profissional, fotografias, vídeos ou
quaisquer
documentos que evidenci
assem
a ocorrência do evento narrado. Ao contrário, a assistência técnica negou expressamente o fato, esclarecendo que constatou apenas a existência de vazamentos e, diante da antiguidade do produto, concluiu pela impossibilidade de reparo.

Soma-se a isso o fato de que, nas conversas realizadas com a Samsung, o autor em nenhum momento relata ter ocorrid
o
uma explosão na geladeira
no momento da visita técnica
, tendo tão somente requerido o reembolso do valor pago “
já que não teve conserto da geladeira
”
e a emissão de laudo “
de que a geladeira não pode ser concertada para acionar a seguradora”
(
sic
, ID.
305941973, p.
10).

Com efeito, e
mbora s
e trate de matéria consumerista
e se reconheça a vulnerabilidade do consumidor, não se pode dispensá-lo de apresentar ao menos prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, em observância ao disposto no art. 373, I, do CPC, bem como no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova como instrumento de facilitação, mas não como exoneração absoluta do dever de produzir indícios mínimos.

A ausência de qualquer suporte fático para a alegada explosão impede a configuração do nexo causal entre a atuação da assistência e a inutilização definitiva do bem.

Dessa forma, ainda que se reconheça que a demanda não se relaciona à garantia do produto, mas sim à prestação de serviços, não há como imputar
às
rés obrigação indenizatória pelo valor integral do eletrodoméstico ou por danos morais.

A
devolução integral dos valores pagos
com a manutenção e aquisição das peças
recompôs a esfera patrimonial do consumidor no que tange à relação contratual estabelecida com a assistência técnica
, não havendo prova de dano superveniente imputável à conduta das rés.

O insucesso da tentativa de reparo, por si só, não caracteriza ilícito indenizável, sobretudo quando acompanhado da restituição imediata dos valores cobrados
para o conserto
.

Também não se configuram danos morais, pois não se extrai dos autos qualquer conduta dolosa ou desidiosa, mas apenas a constatação de impossibilidade técnica de conserto de um bem já antigo e fora de garantia
.

No tocante ao pedido de
reexecução
do serviço, sua determinação
se
mostra inviável e desprovida de utilidade prática, uma vez que a assistência técnica já concluiu, com respaldo técnico, pela impossibilidade de reparo.

Por essas razões, ainda que se reconheça que a sentença partiu de premissas equivocadas ao vincular a discussão ao prazo de garantia, o resultado prático deve ser mantido, pois não há elementos que justifiquem a condenação das rés nos moldes pretendidos.

Assim, a improcedência dos pedidos deve subsistir, mas com fundamento diverso: não pela decadência ou pelo término da garantia, mas
porque houve devolução integral dos valores pagos e porque o autor não se desincumbiu de produzir prova mínima da alegada explosão ou de qualquer conduta das rés que tenha causado a inutilização do eletrodoméstico
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
e

LHE
NEG
O

PROVIMENTO
,
mantendo-se a improcedência da ação, mas ajustando-se a fundamentação da sentença, nos termos ora delineados.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixadas na origem em 1
2% (doze
por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025